Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711748-97.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VINICIUS SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto qualificado. Busca pessoal. Princípio da insignificância. Corrupção de menor. Prova da menoridade. 1 - O exercício regular do direito da vítima de restituir, por sua própria força, a res furtiva (§ 1o art. 1.210 do CC), ao contrário da busca pessoal, prescinde de ser por policiais ou seus agentes. 2 – Constatado, por meio de monitoramento de câmeras de segurança, que o apelante subtraiu objetos do estabelecimento e os colocou em sua mochila, não há ilegalidade na revista pessoal feita por seguranças do estabelecimento vítima. 3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido com concurso de pessoas, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato. 5 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (tema 1052). 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o consequente acolhimento do pedido absolutório; b) artigos 244 e 386, inciso II, ambos do CPP, defendendo a ilegalidade da busca pessoal realizada na hipótese dos autos, do que se extrai nulidade de prova e a correlata absolvição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Todavia, o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à aponta ofensa aos artigos 244 e 386, incisos II e III, ambos do CPP. Com efeito, ao assentar pela higidez das provas coligidas, afastando a aludida nulidade, bem como pela não-caracterização da insignificância, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012